Tribunal: TJES
Processo: 5003548-39.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003548-39.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EUNICE VIEIRA DE SOUSA PERCILIANO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003548-39.2025.8.08.0012

RECORRENTE: EUNICE VIEIRA DE SOUSA PERCILIANO

RECORRIDO(A): MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. FGTS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE CONTRATUAL. VÍNCULOS TEMPORÁRIOS VÁLIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora visando a reforma da sentença de improcedência dos pedidos autorais. Pleiteia o pagamento retroativo do FGTS.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Apuração da nulidade da contratação temporária e a consequente condenação ao recolhimento do FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária de servidores públicos em casos de necessidade excepcional, desde que regulamentada por lei específica.

No presente caso, as contratações respeitaram o intervalo legal, além de não caracterizar sucessivas prorrogações, o que mantém a validade do contrato temporário.

03 contratações, com apenas uma prorrogação (sem prorrogações automáticas ou continuidade de vínculo), em período inferior a 24 meses. Sendo assim, não há nulidade a ser reconhecida, o que inviabiliza a condenação ao pagamento de FGTS.

A Súmula nº 22 do TJES aplica-se somente em hipóteses de nulidade contratual, o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A validade dos contratos temporários firmados sem concurso público, mas em conformidade com a legislação vigente (três contratações autônomas e com prazos de 10, 9 e 15 meses cada) e sem sucessivas prorrogações, afasta o direito ao recolhimento de FGTS, sendo indevida a condenação ao ente público.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 7º, III e 37, IX;

Lei nº 8.036/90, art. 19-A;

LC/ES nº 809/2015, arts. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014;

STJ - REsp 1638867, Relator: MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/06/2018;

STF - AI 791292 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2008;

TJES, Apelação Cível nº 0005883-32.2015.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, Julgado em: 16/04/2024;

TJES, Ap. Civel 0002803-66.2014.8.08.0001, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, Julgado em 29/03/2023

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a parte requerente que foi contratada pelo município de Cariacica, em regime de designação temporária, para exercício do cargo de professora, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “
ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”.

O recurso interposto por
Eunice Vieira de Sousa Perciliano
em face do Município de Cariacica busca reformar a sentença que indeferiu o pedido de indenização correspondente ao FGTS. A tese central da recorrente aponta um erro material crasso na decisão de primeiro grau, que fundamentou o indeferimento em legislação restrita a agentes penitenciários estaduais (Lei Complementar nº 593/2011), ignorando que a autora é professora municipal. Além disso, a defesa sustenta a nulidade do contrato temporário por dois motivos principais: a extrapolação do prazo máximo de 12 meses permitido pela lei local — com um contrato de 15 meses comprovado — e a natureza essencial e imprescindível do magistério, que impede a rotatividade típica dos contratos precários. Com base na Súmula 22 do TJES e em precedentes do STF, a recorrente pleiteia a declaração de nulidade das sucessivas contratações e a condenação do Município ao depósito dos valores sonegados de FGTS.

Contrarrazões Recursais apresentadas no Id. nº 16918945.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Quanto à
alegação de erro material
, cumpre destacar que a utilização de precedente jurisprudencial referente à contratação temporária de agente penitenciário mostra-se plenamente pertinente ao caso concreto, ainda que a presente demanda trate de contratação temporária de professor. Isso porque o precedente foi citado não em razão da especificidade da função exercida, mas sim quanto ao entendimento consolidado acerca dos limites de duração das contratações temporárias e da descaracterização da excepcionalidade quando evidenciada a sucessiva prorrogação do vínculo.

Dessa forma, não há qualquer equívoco no julgamento, uma vez que o fundamento adotado se refere à interpretação constitucional sobre a natureza e a duração das contratações temporárias, aplicável indistintamente às diversas funções exercidas na Administração Pública.

Analisando os autos processuais,
entendo que o Recurso Inominado não merece prosperar.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a recorrente foi contratada pelo Município recorrido, sob o regime de designação temporária, para o exercício do cargo “MaPB - ARTE - II”, nos períodos de 02/02/2017 21/12/2017, 28/03/2018 21/12/2018 e 02/02/2022 03/05/2023, conforme declaração de Id. nº 17481742.

O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os critérios estabelecidos em lei específica. No âmbito federal, tal contratação é regulamentada pela Lei n.º 8.745/93 e, no Estado do Espírito Santo, pela Lei Complementar n.º 809/2015, cujos dispositivos pertinentes dispõem:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

No caso concreto, verifica-se que as contratações das recorrentes tiveram duração de 10, 9 e 15 meses, respectivamente, havendo intervalo superior a três anos entre a segunda e a terceira contratação. Desse modo, constata-se que os vínculos foram firmados dentro dos limites temporais estabelecidos na legislação específica aplicável à contratação temporária de professores, não se evidenciando, sob esse aspecto, desvirtuamento da excepcionalidade que justifique o reconhecimento de nulidade dos contratos exclusivamente em razão da duração dos vínculos.

Tais circunstâncias afastam a alegação de continuidade contratual e confirmam o caráter excepcional e temporário das admissões, em conformidade com o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, conforme jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. RECEBIMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Administração Pública está autorizada a prover cargo público mediante contratação em caráter precário, sempre que estiver diante de situação temporária de excepcional interesse público. 2. Na esteira da jurisprudência pátria, a validade do contrato temporário está condicionada a limitação do tempo máximo de duração, a uma situação transitória e emergencial e que não seja voltada a suprir serviços permanentes da Administração. 3. A existência de contratações para um mesmo cargo em períodos intervalados, desde que não configurado o interesse na burla ao dispositivo constitucional, não enseja qualquer nulidade. 4. Verificada a observância do prazo da contratação, de sua prorrogação, conforme a legislação pertinente para a atuação sob designação temporária, inexiste nulidade a ser declarada, afastando o efeito reflexo de depósitos de FGTS no período laborado. 5. Recurso desprovido. 6. Honorários advocatícios fixados em patamar máximo. 7. Exigibilidade de ônus sucumbenciais suspensa. Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. (TJES, Apelação Cível nº 0005883-32.2015.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, Julgado em
:
16/04/2024).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NO ARE Nº 709.212 – AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – PRAZO DA CONTRATAÇÃO INFERIOR A DOIS ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STF declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS (artigo 23, §5º, da Lei nº 8.036/1990), com modulação dos efeitos, de modo que estando o prazo prescricional em curso por ocasião do julgamento do ARE nº 709.212 (Tema 608), ou seja, para as ações ajuizadas antes de 13/11/2019, aplica-se o prazo anterior trintenário. 2.
No caso dos autos, a documentação colacionada denota que parte Autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de professora, nos períodos de 21/02/1991 a 26/09/1991, de 04/06/1993 a 08/02/1994 e de 13/04/1994 a 10/08/1994, de modo que as três contratações em designação temporária, de 7 meses, 8 meses e 4 meses, com grandes intervalos, não evidenciam sucessivas renovações tampouco ultrapassam o período de duração legal do contrário temporário (2 anos). 3.

No caso dos autos, realizada a contratação por designação temporária para atendimento da necessidade emergencial do sistema de ensino público estadual, por período razoável, sem que pudesse configurar em burla ao princípio do concurso público, não há que se falar em nulidade da contratação e consequente pagamento do FGTS.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJES, Ap. Civel 0002803-66.2014.8.08.0001, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, Julgado em 29/03/2023).

Nesse contexto, restou demonstrado que as contratações atenderam aos requisitos legais e se fundamentaram em necessidade temporária de excepcional interesse público, inexistindo vínculo contínuo ou sucessivo, nulidade contratual ou afronta ao princípio do concurso público.

A matéria em questão encontra respaldo na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhece o direito ao depósito do FGTS nos casos de declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública por ausência de prévia aprovação em concurso público:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Todavia, tal entendimento não se aplica ao presente caso, uma vez que não se discute a nulidade do vínculo, mas sim contratações temporárias formalizadas com base em permissivo constitucional (art. 37, IX, da CF) e legal, fundadas na excepcionalidade do interesse público e dentro dos limites temporais e procedimentais fixados em lei.

Dessa forma, reconhecida a legalidade dos vínculos temporários firmados com o Município recorrido, é indevida a pretensão ao pagamento retroativo de valores a título de FGTS, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos autorais.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)